Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ou de comutação, com base no Decreto Presidencial no 12.790/2025, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivos exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível computar o tempo de cumprimento de pena por crimes impeditivos para alcançar o requisito temporal de 20 anos exigido para concessão de indulto por crimes comuns; e (ii) estabelecer se a não observância cumulativa dos requisitos previstos no Decreto no 12.790/2025 inviabiliza a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino constitui ato discricionário do Presidente da República, cuja concessão está limitada aos requisitos expressamente fixados no decreto correspondente, não podendo o Poder Judiciário ampliá-los.
4. A interpretação dos dispositivos do Decreto no 12.790/2025 deve ser sistemática e harmoniosa, respeitando a distinção entre crimes impeditivos e não impeditivos, conforme previsto no artigo 7o, parágrafo único, e artigo 9o, inciso IV.
5. O tempo de cumprimento de pena por crimes impeditivos não pode ser computado para fins de concessão de indulto relacionado a crimes comuns, sob pena de violação à lógica e à estrutura normativa do decreto presidencial.
6. No caso concreto, os requisitos objetivos exigidos não foram atendidos, especialmente os 20 anos de pena cumprida exclusivamente por crimes comuns, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.790/2025, arts. 1o, I; 7o, parágrafo único; 9o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.